Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715911-91.2023.8.07.0015 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT RECORRIDO: SERVIÇO REGISTRAL DO 1 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO E EXCLUSÃO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I – O autor ajuizou ação de cobrança contra o Cartório-réu, cuja ilegitimidade passiva, suscitada na contestação, foi acolhida pelo MM. Juiz, que o excluiu da lide. A condenação do autor ao pagamento de honorários ao advogado da parte excluída está fundamentada no art. 338, parágrafo único, do CPC. II – O valor da causa é ínfimo, razão pela qual os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, § 8o do art. 85 do CPC, em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do mesmo artigo e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. III – Excluído o réu e facultada a emenda da inicial para correta composição do polo passivo, o autor não cumpriu a determinação judicial, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. II, e 485, inc. I, do CPC, sem fixação de nova verba honorária, diante daquela já arbitrada. IV – Apelação do autor desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao artigo 5o, incisos V e XXXV, da Constituição Federal, alegando que a turma julgadora não teria se pronunciado acerca de qual o juízo competente para processar e julgar os atos do Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de Id 63563695. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Guia de custas. Apresentação de comprovante diverso. Ausência de regularização do preparo. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC. Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1505785 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-9-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-9-2024 PUBLIC 26-9-2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-3-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 5-4-2024 PUBLIC 8-4-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017